Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-77.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600288-77.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600288-
77.2024.6.16.0041, que julgou procedente a pretensão e resolveu o mérito, na forma do art. 487, I,
do CPC, razão pela qual:- confirmou a liminar exarada; - deferiu o direito de resposta em favor da
candidata promovente, a ser veiculado nos exatos termos do art. 32, III, c, d, e g, da Resolução
23.608/2019 do TSE. (Pedido de Direito de Resposta ajuizado por Maria Tereza Paschoal de Moraes
em desfavor de José Tiago Camargo do Amaral e Outros, Segundo alegado pela representante na
peça de impulso:- a coligação oponente, em 16/10/2024, em sede de programa eleitoral obrigatório,
veiculou notícia falsa, sabidamente inverídica e caluniosa; - a divulgação aludida relaciona Maria
Tereza (candidata) e o atual Prefeito de Londrina (Marcelo Belinati) a suposto "indiciamento" pelo
Ministério Público por desvio de dinheiro público; - a "notícia de fato" recebida pelo Órgão
Ministerial não detém qualquer relação com ambos). H.E.G. RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164433
25/10/2024
16:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44164433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.296

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600288-77.2024.6.16.0041 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIMITES
DA
CRÍTICA
POLÍTICA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por José

Num. 44164433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
Tiago Camargo do Amaral, Ederson Junior
Santos Rosa e Coligação "A Londrina que
Queremos" contra a sentença do Juízo da
41ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou
procedente pedido de direito de resposta
em favor da candidata Maria Tereza
Paschoal de Moraes.
2. O pedido de direito de resposta decorreu
de alegações de veiculação de conteúdo
calunioso e sabidamente inverídico em
inserções
televisivas
de
propaganda
eleitoral, vinculando Maria Tereza a atos de
corrupção relacionados à gestão do prefeito
Marcelo Belinati.
3. A sentença deferiu o pedido de direito de
resposta, entendendo que as afirmações
veiculadas
excederam
os
limites
da
liberdade de expressão e configuraram
abuso do direito de crítica política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
aferir se o conteúdo da propaganda eleitoral
impugnada ultrapassou os limites do direito
à liberdade de expressão e caracterizou
abuso, justificando a concessão de direito
de resposta à candidata Maria Tereza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de resposta é assegurado pelo
art. 58 da Lei n.º 9.504/1997 a candidato,
partido ou coligação atingidos por afirmação
caluniosa,
difamatória,
injuriosa
ou
sabidamente inverídica.
6. A jurisprudência do TSE admite restrição
ao direito de liberdade de expressão
apenas em casos de afirmação claramente
inverídica ou em ofensas graves capazes
de
caracterizar
injúria,
calúnia
ou
difamação. Entendimento do TSE: "somente
se legitima [o direito de resposta] [...] nas
hipóteses de fato chapadamente inverídico
ou em casos de graves ofensas pessoais"
(DR 0600998-41, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022).

Num. 44164433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
7. No caso concreto, a propaganda eleitoral,
ainda que crítica, não direcionou de forma
inequívoca as acusações à candidata Maria
Tereza, nem mencionou seu nome ou
ações pessoais, referindo-se unicamente ao
prefeito e sua gestão.
8. Conforme decisões anteriores do TRE-
PR, a mera inferência não configura a
vinculação necessária para concessão do
direito de resposta, especialmente quando
ausente prova da intencionalidade de
vincular a candidata ao ato criticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando a sentença de primeiro grau
para indeferir o pedido de direito de
resposta.
10. Tese de julgamento: "A concessão de
direito de resposta em propaganda eleitoral
pressupõe a veiculação de afirmação
caluniosa,
difamatória,
injuriosa
ou
sabidamente
inverídica
dirigida
inequivocamente ao candidato. Críticas à
gestão de terceiros, sem vínculo direto, não
configuram justificativa para o direito de
resposta."
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997, art. 58
Jurisprudência relevante citada
DR 0600998-41, TSE, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44164433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
Curitiba, 25/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 4416613, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL,
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS" em face da
sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou procedente o pedido
formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito de Resposta, id.
44162603.
Na origem, trata-se de Representação por Pedido de Direito de Resposta formulado por MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES em face de JOSE TIAGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR
SANTOS ROSA e Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", em razão inserções na televisão
durante o propaganda eleitoral gratuito em 16 de outubro de 2024, na qual se veículos afirmação
supostamente caluniosa e sabidamente inverídica em relação à candidata ao cargo de prefeito do
município de Londrina/PR, Maria Tereza, ora representante, e ao seu principal apoiador, o atual
prefeito do município, Marcelo Belinati Martins.
Na decisão de id. 44162581, o MM Juiz a quo deferiu o pedido liminar, ordenando aos
representados que se abstivessem de publicar o conteúdo indicado na inicial (ou semelhante), em
sede de propaganda eleitoral obrigatória (no bloco ou em inserções), sob pena de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais). Além disso, determinou que fossem expedidos ofícios às emissoras
geradoras visando à observância do julgado, com a suspensão imediata dos trechos/vídeos
descritos na peça de impulso.
A representante apresentou emenda à inicial, id. 44162583, para fazer constar os horários de
todas as inserções em que ocorreu o fato narrado nestes autos.
O representado apresento a contestação, id. 44162587, aduzindo que: 1) falta interesse de agir à
candidata Maria Tereza, ora representante; 2) o vídeo sob análise está dentro do campo crítico,
inerente regimes democráticos, questionando assuntos que, sob o seu olhar, merecem ser
aclarados para avaliar as possíveis relações de favorecimento, em nenhum momento
mencionando o nome da candidata Representante; 3) não houve imputação infundada de
qualquer ato criminoso ou que viole a honra da candidata; 4) não há desinformação quanto à
afirmação de que o assessor nomeado pelo atual prefeito está sob investigação pelo Ministério
Público; 5) os atos impugnados nesta representação não excedem os limites da liberdade de
expressão dos Representados e o direito à intimidade da Representante, por se tratar de
exposição da opinião pessoal a respeito da relação da candidata com o governo municipal atual
de Londrina, o qual nomeou um assessor que está sendo investigado pelo Ministério Público, o
que realmente ocorreu. Ao final, requereu a extinção do feito por fato de interesse de agir da

Num. 44164433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
representante ou, caso não acatado esse pedido, fosse julgada improcedente a presente ação.
O i. representante do Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido de direito de
resposta, id. 44162599.
Sobreveio a r. sentença, id. 44162603, em que o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido de
Direito de Resposta por entender que a publicação a publicação atacada desbordou os limites da
liberdade de expressão e adentrou na seara do abuso de direito, deferindo o direito de resposta
em favor da candidata, ora representante.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44162613, aduzindo que: 1) falta
interesse de agir à candidata Maria Tereza, ora representante; 2) não houve imputação infundada
de qualquer ato criminoso ou que viole a honra da Recorrida, não havendo que se falar em direito
de resposta; 3) o vídeo impugnado é a simples expressão da defesa dos recorrentes a ataques
perpetrados pela campanha da recorrida, ressaltando que nunca foi processado e que, ao
contrário de si, a candidata Maria Tereza é apoiada por uma gestão que contratou o funcionário,
Diego Cunha, investigado pelo Ministério Público, o que de fato aconteceu; 4) não há
desinformação quanto a investigação aberta e em andamento contra o assessor Diego Cunha; 5)
os atos impugnados não excedem os limites da liberdade de expressão dos recorrentes,
tampouco violam a honra e o direito à intimidade das recorridas, não havendo que se falar em
concessão de direito de resposta; 6) a responsabilização por supostas informações inverídicas
deve ser acompanhada de provas concretas que demonstrem a má-fé ou a intenção de prejudicar
a honra da Recorrida, o que não se verifica no presente caso; 7) o conteúdo trazido na exordial
não é direcionado a candidata recorrida, tendo em vista que a crítica feita é ao atual prefeito de
Londrina, MARCELO BELINATI, que até mesmo ingressou com dois pedidos de Direito
Respostas, autos n. 0600368- 17.2024.6.16.0146 e 0600379-13.2024.6.16.0157. Ao final, pugnou
pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos
formulados, afastando o direito de resposta requerido pela recorrida.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou as contrarrazões, id. 44162623 que, em síntese,
aduzindo que: 1) a declaração do candidato ultrapassa os limites do direito constitucional à
liberdade de expressão e das possibilidades da crítica política por veicular fato sabidamente
inverídico e, ainda mais grave, informação caluniosa; 2) não há qualquer procedimento
investigatório de crime de corrupção ou similar em que o atual Prefeito de Londrina/PR figura
como indiciado - é inequívoco que não existe nem AÇÃO e nem um Inquérito instaurado nesse
sentido pelo Ministério Público, tratando-se de uma ilação mentirosa criada pelo recorrente; 3) há
uma inferência e uma tentativa clara de que o eleitorado interprete que o assessor teria sido um
laranja do Prefeito Belinati na empresa e que figura como sócio ao dizer que “Mas, o povo quer
saber para quem trabalha Diego Cunha, assessor do prefeito, e quem é o sócio oculto na
empresa que sempre vence licitações na prefeitura”. Essa afirmação ultrapassa o absurdo,
incorrendo em clara má-fé do candidato, que se vale de mentiras infundadas para angariar votos,
consoante demonstrado, não há qualquer conduta do Prefeito e da gestão atual questionada na
Justiça ou nos órgãos de controle; 4) a estratégia publicitária do recorrente é clara no sentido de
induzir o eleitor a erro com termos técnicos, de forma a induzir que há uma investigação em curso
contra o prefeito Belinati e, por óbvio, Maria Tereza; 5) a respeito da argumentação de ausência
de interesse de agir, pois Maria Tereza não foi citada nominalmente na propaganda, não merece
guarida porque é óbvia a intencionalidade e a conexão realizada entre o atual prefeito, a

Num. 44164433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
continuidade do “Belinatismo” e eventual futura gestão de Maria Tereza; 6) nessa inserção
específica não há a veiculação do nome e da imagem de Maria Tereza, mas o liame estabelecido
entre a atual gestão, o Prefeito Belinati e a candidata é manifesto. As falas: “Até quando? ” e “Um
novo tempo para Londrina” corroboram essa narrativa criada pelo representado de que Marcelo
Belinati e Maria Tereza representam a corrupção que tem que ser tirada do poder, de forma que
as ofensas são inevitavelmente dirigidas a candidatura desta. Ao final, requereu fosse negado
provimento ao recurso eleitoral interposto.
O i. representante a Procuradoria Regional Eleitoral em id. 44163045, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 21/10/2024 através do Mural
Eletrônico nº 155332, id. 44162608, e o recurso eleitoral, id. 44162613, foi interposto em
22/10/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto do presente recurso cinge-se a aferir se o conteúdo do vídeo publicado nas inserções
de propaganda eleitoral na televisão, especificamente pela BAND nos horários das 06:26:19 /
12:10:56 / 19:05:36 e, na Rede Globo, nos horários das 05:28:12 / 12:21:52 / 18:25:19, ocorridas
no dia 16/10/2024, ultrapassa os limites do direito constitucional à liberdade de expressão e da
possibilidade da crítica política por veicular fato supostamente sabidamente inverídico e
informação supostamente caluniosa em desfavor à candidata Maria Tereza, ora recorrida.
Sobre o direito de resposta, assim dispõe o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou

Num. 44164433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido de Direito de Resposta por entender
que a publicação a publicação atacada desbordou os limites da liberdade de expressão e
adentrou na seara do abuso de direito, deferindo o direito de resposta em favor da candidata, ora
representante.
Os presentes autos possuem contorno similar ao que foi apurado e julgado nos autos 0600370-
08.2024.6.16.0042 por esta Corte, em que a representada naqueles autos também figurava como
representada, assim como nestes autos, requerendo o direito de resposta por suposta veiculação
de afirmação caluniosa e sabidamente inverídica em vídeo publicado na rede social Instagram, da
Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS".
Apresentadas as razões recursais naqueles autos, esta Corte deu provimento, por unanimidade,
ao recurso eleitoral interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR
SANTOS ROSA e a Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", para o fim de reformar a r.
sentença prolatada pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, e indeferir o Pedido de
Direito de Resposta.
Assim, em que pese não seja a mesma propaganda divulgada, pelo que se infere do texto abaixo,
de degravação do vídeo de id. 44162569, não merece outro destino este Recurso Eleitoral:
"Locutor: Preste atenção estão tentando fazer uma cortina de fumaça em Londrina para que você
não saiba que o braço direito do Belinati está envolvido em outro capítulo de corrupção na
prefeitura, com a quadrilha dos medicamentos. Mas, o povo quer saber para quem trabalha Diego
Cunha, assessor do prefeito, e quem é o sócio oculto na empresa que sempre vence licitações na
prefeitura. Até quando? Vote Tiago Amaral, 55. Um novo tempo para Londrina. "
Em absolutamente nenhum momento deste vídeo transcrito se observa qualquer menção, mesmo
que de forma indireta, à candidata, ora recorrida.
A simples inferência a Marcelo Belinati, maior apoiador da campanha da recorrida, não pode ter o
condão de estabelecer o liame entre essa pessoa e a candidata. Essa interpretação é por demais
forçosa.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob pena de indevido
intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento
do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de configurarem
injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em
20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as premissas da decisão
regional.

Num. 44164433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a
honra pessoal do candidato.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - OFENSA À
HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.1. A
crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do
embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou
imagem sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e
ofensivas não desbordaram dos limites da informação.3. Recurso conhecido e não provido.
RECURSO ELEITORAL nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.
Dos fatos narrados nestes autos, extrai-se que a representante sequer foi citada na propaganda
veiculada na televisão, não havendo sequer menções a ela dirigidas, e menos ainda a vinculando
a calúnias, difamação ou injúria por fato sabidamente inverídico.
Do teor da citada propaganda, resta inconteste que, muito embora tenham sido desferidos
comentários ácidos e, por vezes caluniosos, como ao se vincular o nome do prefeito Marcelo
Belinati à prática de corrupção, ou de vinculá-lo à "quadrilha dos medicamentos", tais fatos não
foram imputados à representante.
De forma diversa ao que ocorre nos citados autos 0600370-08.2024.6.16.0042, em que há
breves menções como: "o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade", "está
tentando aquele joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. ", nestes
autos, nenhuma menção é feita.
Ademais, mesmo sobre a corrupção que é citada na propaganda, ou mesmo da mencionada
"quadrilha dos medicamentos", em momento algum vinculou-se ao nome da representante,
mesmo que de forma indireta.
Como tenho reiteradamente me manifestado nesse Segundo Turno, permitir tal atitude, é
incentivar a troca de acusações em detrimento à apresentação de propostas.
Com efeito, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ NAS
ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de discursos de
ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as
propostas para a cidade.
Assim, a posição adotada pelo judiciário precisa ser equânime e previsível e, nesse sentido, o
Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a alcunha de corrupto no
adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o permitido pela legislação
eleitoral e à "cultura da paz".
O que vale de um lado, também vale de outro, de forma que sem provas não pode ser admitida.

Num. 44164433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
Dessa forma, embora as informações trazidas nas inserções veiculadas na televisão façam
menção a práticas de atos de corrupção por servidores da atual gestão da prefeitura de Londrina,
não houve qualquer menção à representante, ora recorrida.
No caso em debate, inexiste a relação dos crimes imputados com a recorrida, ou mesmo fatos
sabidamente inverídicos a ela dirigidos, que sejam aptos a lhe permitir o deferimento do Direito de
Resposta que postulou.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e a
Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", para o fim de reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, e indeferir o Pedido de Direito de Resposta.
Informe-se com urgência o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR sobre o conteúdo desta
decisão. Caso já tenha sido concedido o direito de resposta à representada, proceda nos termos
do art. 35, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600288-77.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA, A LONDRINA QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA
-
PR -
Advogado
dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDA: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES

Num. 44164433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 16:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516142711900000043113726
Número do documento: 24102516142711900000043113726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:54:46
VIOTTO PEREIRA - PR31311, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024